Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713844-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Vilma Lopes dos Santos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilma Lopes dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0718571-15.2024.8.07.0018, assim redigida (Id. 224533555 dos autos do processo de origem): “Vistos etc. Trata-se de ação de cumprimento de sentença oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Recebo a inicial. Custas recolhidas. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, a discussão abrange a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. A Câmara de Uniformização deste TJDFT, em julgamento do IRDR 21, em 19.08.2024, já definiu a seguinte tese: "Somente os servidores que já pertencia aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data de ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Embora a tese já tenha sido firmada, fato é que não houve o seu trânsito em julgado. Assim, o processo deve permanecer suspenso até que sobrevenha o trânsito em julgado no IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21) ou até 12/12/2024, nos termos do art. 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” O agravante alega que não há óbice ao prosseguimento da marcha processual, pois já ocorreu a fixação da tese no IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sustenta a desnecessidade do trânsito em julgado do acórdão repetitivo, ao contrário do que afirmou o Juízo singular por meio da decisão agravada. Argumenta, nesse sentido, que deve ser aplicada à hipótese a aludida tese, com o subsequente reconhecimento da legitimidade ativa da agravante para o cumprimento de sentença instaurado na origem. Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo, com a finalidade de que seja retomada a marcha processual. A recorrente efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 70669565). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se o processo de origem deve ficar suspenso na pendência do trânsito em julgado do acórdão que definiu tema de IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. O entendimento explicitado por meio da decisão interlocutória, no sentido da suspensão do processo, fundamentou-se na suposta necessidade de que seja aguardado o trânsito em julgado do aludido acórdão. No entanto, não há previsão, no CPC, a respeito da necessidade de trânsito em julgado do acórdão em questão. Ademais, os embargos de declaração interpostos no julgamento repetitivo não têm efeito suspensivo. Por essa razão, a pendência do seu exame não impede que o acórdão embargado, referente ao respectivo IRDR, produza efeitos, o que, no presente caso, deve conduzir, igualmente, à retomada do curso dos processos que ficaram suspensos em razão da instauração do incidente mencionado. Assim, a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está demonstrada. Em relação ao requisito concernente ao risco ao resultado útil do processo, convém observar que, embora o cumprimento de sentença instaurado na origem tenha sido requerido somente no ano de 2024, a suspensão dos processos que se ajustam ao tema do IRDR no 21 já se aproxima do prazo máximo de 1 (um) ano, estabelecido na regra prevista no art. 980, parágrafo único, do CPC, não sendo possível afirmar em que momento ocorrerá o trânsito em julgado do acórdão mencionado. Ademais o presente processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, sendo certo que a atividade cognitiva que a antecedeu teve longa duração, pois a demanda foi proposta no ano de 1997. Assim, está configurado o risco ao resultado útil do processo, em razão da longa duração do processo. Ademais, é inconteste o interesse da credora de obter, em tempo razoável, a satisfação de seu crédito. Feitas essas considerações conheço o recurso e defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, determinando a retomada da marcha processual na origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator